Tribunal: TJSP
Processo: 1032352-29.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1032352-29.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S.A., são
agravados ROBSON TADEU DE OLIVEIRA e L & L PRINT
SYSTEM LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032352-29.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1032352-29.2016.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ROBSON TADEU DE OLIVEIRA E L & L PRINT
SYSTEM LTDA ME
VOTO No 34.159
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO
INDEVIDO DE TÍTULO DE CRÉDITO. Endosso-mandato.
Responsabilidade do endossatário. Necessidade de
prova de ato culposo próprio ou extrapolação dos
poderes de mandatário (temas 463 e 464). Ausência
de demonstração do desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação
declaratória de nulidade, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.063.474/RS, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a
inaplicabilidade do precedente repetitivo ante a
edição da Súmula no 476 do E. Superior Tribunal de
Justiça. Aduz que não há qualquer indício nos autos de
que agiu de modo a extrapolar os poderes de mandatário. Não houve oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032352-29.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.063.474/RS,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que o endossatário que recebe o título por endosso-
mandato e o leva a protesto somente responde por danos
materiais e morais se extrapolar os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no
caso de apontamento depois da ciência a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1032352-29.2016.8.26.0100/50001 - Voto no
4
pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
Confira-se a fls. 531/532.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 453/463) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela responsabilidade
solidária
da
instituição
financeira
em
levar
a
protesto título sem higidez.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Como
se vê, embora agindo como simples mandatário, tinha o
Banco-réu a obrigação de encaminhar a protesto somente
duplicatas formalmente em ordem e não o fazendo, agiu
negligentemente,
sendo
responsável
pelos
danos
decorrentes do protesto indevido. Aliás, o Banco-réu
não impugnou especificamente a ilegalidade do protesto
e tampouco trouxe aos autos qualquer prova que
demonstre ter sido diligente antes de protestar o
título relativamente à comprovação da existência de
lastro comercial” (fls. 459).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO